Tribunal: TJDFT
Processo: 0725628-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725628-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em razão de o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF ter declinado da competência para processar e julgar a ação de conhecimento, processo n. 0702726-40.2024.8.07.0018, proposta por AGLAIR SUELLI MENDES, em desfavor de Distrito Federal. O juízo suscitado, Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, em (ID 60663727), declinou os autos para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o argumento de que o valor da causa de R$1.000,00 somada à ausência de complexidade abarcam a competência dos Juizados Especiais, como também de que a questão tratada nos autos não está circunscrita nas situações previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ID ( 60663727), assevera que em razão de a autora postular provimento judicial para que seja determinada a sua posse e respectivo exercício para o cargo de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Estado de Planejamento, orçamento e administração do Distrito Federal (SEPLAD) na condição de pessoa com deficiência, a questão demanda perícia por dizer respeito à condição de deficiente, o que colide com a vedação disposta no caput do art. 3o da Lei no 9.099/95, de exigência de maior complexidade em razão de prova técnica. Confira-se o julgado deste Tribunal de Justiça quanto à questão: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. CAUSA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. O rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não admite a produção de prova pericial, tendo em vista que a complexidade da controvérsia não se mostra compatível com os princípios da economia processual, da informalidade e da celeridade, pilares dos Juizados Especiais. 2. Na espécie, o requerimento de perícia médica, a ser realizada por profissional especialista, a fim de constatar, de forma inequívoca, se a deficiência que acomete a autora se enquadra nos ditames da legislação para fins de concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais em concurso público, inviabiliza a tramitação do feito no juízo suscitante. 3. Ao exigir perícia médica, a matéria torna-se complexa e, por conseguinte, imprópria a tramitação do processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. 4. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado. (TJ-DF 07126325520178070000 DF 0712632-55.2017.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital